Tribunal: TJMT
Processo: 1078988-32.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078988-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO FURTADO PINHEIRO - CPF: 101.785.237-55 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGANTE DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL "IN RE IPSA". EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 29 DA TRU. SENTENÇA REFORMADA. AFASTAMEENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa do recorrente em ter celebrado contrato com a recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em comprová-la, pois as telas sistêmicas colacionadas ao feito são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é motivo para receber indenização por dano moral, uma vez que é dano moral "in re ipsa". O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o que está previsto na Súmula n.º 29 da TRU.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por Rodrigo Furtado Pinheiro, em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a litigância de má-fé e condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recorrente requer a reforma, para declarar a inexigibilidade do débito, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a exclusão do pedido contraposto, aduzindo que a recorrida não comprovou a relação jurídica das partes e a exigibilidade do débito, acostando durante a instrução processual telas sistêmicas que são provas unilaterais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024